Tribunal: TJMT
Processo: 1023720-25.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023720-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAURO SAN VITORINO DE ASSIS - CPF: 062.301.971-03 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), JUAN PABLO RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 089.042.921-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. DELITOS SEM GRAVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor
de acusado preso
preventivamente por decisão judicial que homologou a prisão em flagrante e converteu a medida em preventiva, diante da suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 155, §4º, I e IV, e 288 do Código Penal, em razão de associação criminosa para furtar fios elétricos de construção pública. A defesa alegou ausência de situação de flagrância, ilegalidade na decretação da prisão preventiva e ausência de fundamentação concreta, pleiteando a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação concreta e individualizada para a decretação da prisão preventiva do paciente; (
ii
) definir a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em face dos predicados pessoais favoráveis do acusado.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, fundada na necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

2.
A mera gravidade abstrata do delito, sem demonstração objetiva da periculosidade do agente ou risco concreto de reiteração delitiva, não justifica a imposição da prisão cautelar.

3.
O paciente é primário, possui bons antecedentes e não ostenta registros criminais pretéritos, o que autoriza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

4.
A ausência de elementos objetivos aptos a demonstrar o
periculum
libertatis
torna desproporcional a segregação cautelar, sendo suficientes medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

5.
A decisão judicial de origem carece de fundamentação idônea e individualizada, limitando-se a invocar genericamente a garantia da ordem pública, sem indicar risco atual ou concreto.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1.
A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inviável quando baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. 2. É cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando ausentes elementos que indiquem risco efetivo à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal. 3. A primariedade e os bons antecedentes do paciente, aliados à
ausência de periculosidade concreta, autorizam a concessão da liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, incisos LXI e LXV, da CF/1988;
arts
. 282, 310, 312 e 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC 207170
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.12.2021;

STJ –
AgRg
no RHC n. 207.151/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025;

TJMT – HC n. 1011365-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 29/04/2025, DJE 30/04/2025;

TJMT – HC n. 1006730-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 15/04/2025, DJE 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
MAURO SAN VITORINO DE ASSIS,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias (MT) que, nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1013666-68.2025.8.11.0042, homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente.

Alega, o impetrante, que não haveria situação de flagrante, que os crimes não admitiriam a decretação da prisão preventiva, bem como não haveria fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, que os argumentos apresentados são genéricos e não estaria demonstrado o fundamento da garantia da ordem pública, sendo o paciente primário e possuidor de bons predicados pessoais, requerendo, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com tais argumentos, requer a concessão da ordem liminar para restabelecer a liberdade do paciente e posterior confirmação no mérito.

A inicial veio instruída com cópia integral dos autos de prisão em flagrante de n. 1013666-68.2025.8.11.0042.

A liminar foi deferida por est
a

relatoria
(Id.
300727899
), a fim
de
conceder
liberdade provisória condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares: a) comparecer a todos os atos do processo, sempre que for chamado;
b) não se ausentar da comarca ou se mudar de endereço sem prévia autorização judicial; e
c) Recolhimento domiciliar em período noturno.

A autoridade coatora
prestou as informações requeridas (Id.
302679850
)
.

Instada a se manifestar, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça

SILVANA CORREA VIANNA
,

manifestou-se
pela
concessão parcial da
ordem impetrada, para que se torne definitiva a medida liminar anteriormente concedida.
(Id.
304332359
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Cinge-se
,
a controvérsia
,
à verificação da legalidade
da situação de flagrante,
e s
e os crimes não admitiriam a decretação da prisão preventiva, bem como não haveria fundamentação idônea para a decretação da preventiva do paciente,
pois
os argumentos apresentados são genéricos e não estaria demonstrado o fundamento da garantia da ordem pública, sendo o paciente primário e possuidor de bons predicados pessoais,
de modo que requer
, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi concedida pelos
seguintes fundamentos
:

“
(...)
Conforme dito alhures, para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar sua decisão com base fundamentos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

No caso dos autos o paciente é suspeito da prática do crime previsto no 155, § 4º, I e IV e 288 do Código Penal por supostamente estar associado criminalmente para subtrair fios elétricos, furtando uma bobina de fios elétricos de uma construção pública avaliada entre R$ 50.000,00 e R$ 70.000,00.

A autoridade coatora justificou a prisão do paciente na garantia da ordem pública devido à gravidade do crime, periculosidade do agente e risco de reiteração.

Quanto à periculosidade e risco de reiteração do agente, tem-se que é primário e sequer ostenta passagens policiais, diferentemente do suspeito Juan que ostenta antecedentes criminais.

Quanto à gravidade do crime, trata-se o presente caso de investigação embrionária, que apura crime de furto e receptação e associação criminosa, sendo que não obstante a sua reprovabilidade, não foram praticados com violência ou grave ameaça, e tampouco há indicação de gravidade concreta do delito.

Nesse sentido entende o STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. O paciente é acusado de tentativa de homicídio qualificado, com prisão preventiva decretada com base em suposta gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente deve ser mantida com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas, bem como determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, baseada em prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores estabelece que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a manutenção da prisão cautelar, sendo necessário demonstrar, com elementos objetivos, o periculum
libertatis
.

5. A decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito e no modus operandi, sem a demonstração da periculosidade concreta ou risco real de reiteração criminosa, configura antecipação da pena, em afronta ao art. 282, § 6º, do CPP e ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988).

6. A jurisprudência do STF e STJ exige que a prisão preventiva seja medida excepcional, somente cabível quando não for adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

7. Uma vez que "Não foram indicados motivos concretos capazes de justificar a imposição da medida extrema em sede de sentença, tendo o Magistrado de piso se limitado a afirmar a necessidade de preservação da ordem pública, ressaltando a gravidade abstrata do delito, com destaque apenas aos elementos do tipo penal, assim como utilizando-se de argumentos genéricos, o que configura nítido constrangimento ilegal, sobretudo em se considerando tratar-se de agente primário. (HC n. 431.200/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018,
DJe
de 19/12/2018.)

8. Na ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art.

319 do CPP) mostra-se suficiente e proporcional no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 207.151/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) (grifos meus).

Comungando deste entendimento este e. Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, diante de episódio ocorrido em estabelecimento comercial, em que desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima após discussão e tentativa de agressão física. II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em dados concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir:

A gravidade do delito, por si só, não justifica a segregação cautelar, sendo necessária a presença de elementos concretos e atuais que indiquem o risco de reiteração delitiva ou perturbação da ordem pública.

No caso, embora o crime tenha sido perpetrado com violência e tenha deixado a vítima hospitalizada, verifica-se que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, e não há indícios de que sua liberdade represente risco concreto e atual à coletividade.

As circunstâncias que envolveram o delito indicam início de agressão pela vítima, estando ambos os envolvidos sob provável efeito de álcool.

Não havendo nos autos elementos suficientes para justificar a necessidade da custódia cautelar, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem concedida. Tese de julgamento: “A prisão preventiva não pode se basear exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sendo imprescindível a demonstração concreta do risco à ordem pública; ausente esse risco, é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXV; CPP,
arts
. 282, 310, 312 e 319.

(N.U 1011365-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025) (grifos meus).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a acusação de homicídio qualificado, com alegação de que a decisão que decretou sua custódia carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do crime e em suposições sobre suposta ligação com organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerando a ausência de fundamentação concreta e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da decisão de prisão preventiva deve ser concreta e individualizada, não bastando referência genérica à gravidade do crime ou a suposições sobre envolvimento com organização criminosa.

4. A ausência de demonstração específica de risco à ordem pública ou à instrução criminal compromete a legalidade da segregação cautelar.

5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que decisões que decretam ou mantêm prisão preventiva sem fundamentação concreta são nulas.

6. Considerando que não há registros de antecedentes criminais e que não foram demonstrados elementos concretos de periculosidade, a substituição da prisão por medidas cautelares se revela adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inválida quando baseada apenas na gravidade abstrata do crime.

2. A mera menção ao suposto envolvimento do acusado com organização criminosa, sem elementos concretos, não justifica a decretação da prisão preventiva.

3. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente quando ausentes elementos que demonstrem risco efetivo à ordem pública ou à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 207170
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.12.2021; STJ, HC 423012/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 24/09/2019.

(N.U 1006730-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025) (grifos meus).

Assim, ainda que eventualmente se considerasse que existe
fumus
comissi
delicti
diante das embrionárias investigações, não está demonstrado pelas circunstâncias constantes nos autos, até o presente momento, o
periculum
libertatis
a ensejar a prisão preventiva do paciente.

Pelas circunstâncias em que se encontram o caso, como cautelas mínimas, nos termos do art. 282, I e II, §6º e art. 319, ambos do Código de Processo Penal, entendo que deva ser concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão,
verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (...)

§ 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Entendo, portanto, que no caso em tela a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre que possível optar pelas menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada em favor de MAURO SAN VITORINO DE ASSIS com a finalidade de conceder liberdade provisória condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) comparecer
a todos os atos do processo, sempre que for chamado;

b) não se ausentar da comarca ou se mudar de endereço sem prévia autorização judicial.

c) Recolhimento domiciliar em período noturno.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso, delegando-se ao juízo de origem a adoção das medidas
cabíveis.

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da medida
liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

As informações prestadas pelo Juízo de origem corroboram a correção da decisão prolatada em sede liminar, limitando-se a confirmar a regularidade da custódia processual e da liberdade provisória condicionada, sem trazer elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência do paciente.

Mantém-se, portanto,
incólume
o fundamento central da medida liminar, qual seja, a desproporcionalidade da
manutenção da prisão preventiva
,

considerando os
predicados
pessoais
favoráveis do paciente
,

quando
outras medidas cautelares são capazes de resguardar o resultado útil do processo
.

Dessa forma, diante da estabilidade do quadro fático e jurídico, e ausente qualquer motivo plausível que autorize a revogação da providência liminar, impõe-se a confirmação da ordem deferida, como forma de assegurar os direitos fundamentais do paciente no curso da persecução penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM

impetrada em favor de
MAURO SAN VITORINO DE ASSIS,
convalidando em definitivo os efeitos da medida liminar para
conceder

liberdade provisória condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares: a) comparecer a todos os atos do processo, sempre que for chamado; b) não se ausentar da comarca ou se mudar de endereço sem prévia autorização judicial; e c) Recolhimento domiciliar em período noturno.

Determino a comunicação imediata desta decisão ao Juízo de origem, para conhecimento e cumprimento integral das medidas cautelares mantidas, bem como para o
eventual e
regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025